Tribunal: TJDFT
Processo: 0014897-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0014897-73.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANGELO LUIZ MODESTO VIEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: ANGELO LUIZ MODESTO VIEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do apelante fará sustentação oral. À secretaria: anote-se o endereço de e-mail e o número de celular do advogado do apelante para envio do link da sessão (ID 22527123). Intime-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES